Tribunal: TJBA
Processo: 8013120-95.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013120-95.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

AGRAVADO: SUELLEN CARVALHO SANTANA - ME

Advogado(s)
:
DAYANNE DA CRUZ RODRIGUES, PERICLES DE OLIVEIRA MORENO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ALEGADO
S
VÍCIO
S
.

INEXIST
ÊNCIA.
MATÉRIA DE ACLARATÓRIOS ADSTRITA AO
ART. 1.022 DO CPC.
PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022, CPC/15. INEXISTÊNCIA DE PONTO VICIADO.
TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
PELO EMBARGANTE
.
INSATISFAÇÃO AO RESULTADO DO JULGAMENTO.
DESCABIMENTO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8013120-95.2019.
8.05.0000.
, em que figuram como parte Embargante,
BANCO VOLKSWAGEN S/A,
e, Embargado,

SUELLEN CARVALHO SANTANA ME
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos, pelas razões a seguir delineadas.

Sala das Sessões, de de 2020.